Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711033-83.2019.8.07.0009 RECORRENTE: JONATHAN BEZERRA CARDOSO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DUAS CONDENAÇÕES POR CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. MEDIDA NÃO RECOMENDADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de réu reincidente, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é somente permitida quando a reincidência não for específica e desde que o Juiz vislumbre ser a medida socialmente recomendável. Embora não configure reincidência específica, não se vislumbra ser a medida socialmente recomendável, quando, ostentando o réu condenação anterior por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, envolveu-se, novamente, com armas, sendo condenado pelo crime de posse de arma de fogo. 2. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, não havendo que falar em violação à Súmula n.o 719 do colendo STF. 3. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar a o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido no Juízo das Execuções. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 44, §2o, do Código Penal, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, defendendo o cabimento da substituição da pena de liberdade por restritiva de direitos por não ser reincidente específico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, a fim de demonstrar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1889117/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, ao assentar que o benefício não é socialmente recomendável, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010